Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752571-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ana Maria Quintão da Silva e Elio Rocha de Oliveira contra decisão da 21a Vara Cível Brasília que acolheu a impugnação a penhora e determinou o desbloqueio das quantias constritas via SISBAJUD (autos no 0004791-47.2017.8.07.0001, ID no 174264207). 2. Posteriormente, a decisão recorrida foi ratificada, diante da rejeição dos embargos de declaração (ID no 177985960). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO